Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-65.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-65.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO MASAHIRO IMAMURA - CPF: 277.375.199-04 (APELANTE), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO), DHESSIKA NUNES GOMES - CPF: 024.846.791-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ
– DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES - - AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova documental idônea a respeito da existência da relação jurídica questionada na lide, incluindo instrumento contratual subscrito pelo consumidor, cuja autenticidade é corrobora por outros elementos probatórios constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa da fase instrutória e imediato julgamento do mérito da lide. 2. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, e não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva. 3. Ausentes os elementos probatórios concretos a permitir fundada conclusão de que o autor/apelante adotou conduta processual de má-fé, a condenação deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALBERTO MASAHIRO IMAMURA,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito
do Núcleo de Justiça Digital De Direito Bancário 4.0 Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1002059-65.2022.8.11.0009
)
ajuizada pelo apelante contra o
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos,
por entender que a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à existência e validade do contrato de
empréstimo celebrado entre as partes, alegando que
“não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a um dano indenizável”
e condenando o autor/apelante a
“litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC)”
(cf. Id. no 217667200).

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pois
“o feito não se encontrava maduro o suficiente para ser decidido, cumpria ao julgador deferir a produção da prova, única capaz de elucidar tais fatos.

Insiste na tese da
“inexistência de consentimento do Recorrente”
alegando que
“não houve interesse do autor em realizar qualquer contratação, e só seguiu as ordens da atendente para cancelar o crédito apresentado”
que
“
sequer solicitou algum produto da instituição, além de deixar claro o desinteresse, ainda assim, a parte Reclamada com subterfúgios o induziu a erro
”
,
alongando-se, na sequência, sobre a ocorrência de dano moral indenizável.

Ainda, alega a inexistência da litigância de má fé, pois
“o apelante não agiu com dolo ou culpa”
dizendo que,
“jamais foi sua intenção subverter a verdade dos fatos como meio de defesa, nem tão pouco tentou confundir quem quer que seja, pois não ludibriou, não forjou provas, não enganou e sequer teceu longas teses com esse objetivo”
,

pontua ademais, que
“o apelante, ao mover a presente ação, tinha como principal objetivo, obter informações claras e precisas sobre a legitimidade do empréstimo consignando descontado do seu benefício”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja anulada a decisão a quo reconhecendo o cerceamento de defesa, subsidiariamente, não sendo o caso de acolhimento, seja reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente e declarada a inexistência da contratação do tal empréstimo consignado considerando a falta de consentimento do apelante, seja feita a restituição e o abatimento do valor creditado em conta em sua forma simples, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 217667204, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no processo.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme a sólida orientação do eg. STJ,
“
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
”
(STJ - REsp 499.649/PR - Rel. Min. José Delgado - Primeira Turma - DJ 08/09/2003).

Nas razões recursais, o autor argui preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que seria indispensável à resolução do mérito, a apresentação da gravação da ligação realizada pelo banco/réu ao autor/apelante, na qual se teria constatado sua expressa recusa em relação à contratação do empréstimo consignado,

não obstante, tal argumento carece de relevância, visto que a referida contratação não se deu por intermédio da ligação mencionada, mas sim através de um contrato firmado mediante a utilização de reconhecimento facial biométrico.

Fosse pouco, o julgador é livre para decidir sobre a essencialidade da atividade probatória ao deslinde da demanda (CPC, art. 130), mantenho a sentença do d. magistrado que se deu por satisfeito com o conjunto probatório constante dos autos, constando da sentença os fundamentos pelos quais convenceu-se de que a realização de outras provas era desnecessária ao deslinde da controvérsia.

A preliminar de cerceamento de defesa à falta da produção de provas, portanto, não prospera, porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito. A arguição de cerceamento de defesa, neste caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador.

Nesse sentido já se pronunciou este eg. Tribunal:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. (...) (TJMT – RAC no 1033330-69.2017.8.11.0041 –

Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 03/03/2020 - DJE 13/03/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (TJMT – RAC no 89259/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Segunda Câmara de Direito Privado - Julgado em 04/10/2017 - DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (TJMT – RAC no 1978/2017 – Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 26/09/2017 - DJE 02/10/2017).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que o autor/apelante nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco/réu
objeta afirmando que o autor/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos, que contem completa qualificação dos dados pessoais do autor, com sua contratação através de biometria facial, com destaque para o documento pessoal do autor e de transferência bancária para a conta de titularidade de sua titularidade, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

217667181 e 217667180).

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, e
mbora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de o autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado a fraude na contratação.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que,
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em restituição do valor creditado, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Quanto à multa por litigância de má-fé, não há elementos probatórios concretos capazes de conduzir à fundada conclusão de que o autor/apelante adotou conduta processual de má-fé, nada que indique que, ao instaurar o litigio, ele abusou do direito de ação, nem mesmo foi constatado nenhuma conduta que se enquadre no art. 80 do CPC, motivo pelo qual deve ser afastada.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé aplicada ao autor/apelante
.

Custas recursais pel
o
apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024